Tribunal: TJMT
Processo: 0502003-94.2014.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0502003-94.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINES DE FATIMA DA SILVA - CPF: 006.672.689-10 (RECORRENTE), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 0502003-94.2014.8.11.0001

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s): MARINES DE FATIMA DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – MATÉRIA APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante firme jurisprudência do C. STJ, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente debatidas, sobretudo na fase de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.

Portanto, a matéria em discussão já foi objeto de sentença transitada em julgada e, assim, impossível a reabertura de nova discussão sobre ela, sob pena de eternização do conflito, pois sobre ela operou-se a coisa julgada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de eventual percentual devido a título de URV, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, acolhe-se, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar que, nos termos da tese fixada no RE 561873, o cumprimento de sentença está limitado a eventual recomposição de valores relativos ao período de 01/02/2000 (data da posse) a 1º/10/2003 (data da reestruturação da carreira), e incorporação de percentual comprovado da perda, cujos cálculos devem ser realizados considerando o marco temporal e utilizando os parâmetros de juros e correção determinados na sentença exequenda, respeitado a prescrição e o limite do teto dos Juizados Especiais, estabelecido em 60 (sessenta) salários mínimos..

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu prejudicial de prescrição. No mérito, alegou ser descabida a cobrança, razão pela qual requereu improcedência da pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidadade. Alegou teses de ausência de reestruturação da carreira e violação à coisa julgada, pois a alegação de reestruturação ocorreu somente na fase de cumprimento de sentença, havendo preclusão da matéria.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de execução de sentença proferida em questão de URV. A Executada opôs embargos à execução alegando prescrição, embargos que foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:

Ante o exposto, acolhe-se, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar que, nos termos da tese fixada no RE 561873, o cumprimento de sentença está limitado a eventual recomposição de valores relativos ao período de 01/02/2000 (data da posse) a 1º/10/2003 (data da reestruturação da carreira), e incorporação de percentual comprovado da perda, cujos cálculos devem ser realizados considerando o marco temporal e utilizando os parâmetros de juros e correção determinados na sentença exequenda, respeitado a prescrição e o limite do teto dos Juizados Especiais, estabelecido em 60 (sessenta) salários mínimos.

No recurso interposto contra aquela sentença que acolhe parcialmente os embargos à execução opostos, a parte Executada alega novamente a tese de prescrição, no entanto tal matéria, em razão da coisa julgada, não mais pode ser acolhida, sendo acertada a tese de preclusão arguida em contrarrazões pela parte Exequente.

Isso porque não se admite a eternização dos conflitos judiciais, o que passo a demonstrar. A sentença fora proferida, em 17.12.2014, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com arrimo no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a parte reclamada a incorporar à remuneração e/ou proventos da parte reclamante o percentual de 11,98%, e, ainda, sobre quaisquer verbas de natureza salarial percebidas, inclusive nas férias (acrescida do terço constitucional), gratificação natalina, vantagens ou benefícios assegurados em decorrência de lei;

b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento em favor da parte reclamante dos valores pretéritos decorrentes da não incorporação em relação aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo mesmo índice[2], a partir da data de cada parcela, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Intime-se a parte reclamada para apresentar, em 30 (trinta) dias, as fichas financeiras completas, em especial as dos últimos 05 (cinco) anos a contar do ajuizamento da ação, bem como sua planilha de cálculo, para ulteriores de direito, sob as penas da lei.

Por consequência de causa e efeito, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Operada a coisa julgada, iniciou-se a execução do julgado, sendo posteriormente prolatada sentença de extinção por necessidade de perícia, nos seguintes termos:

Registre-se que a situação perante o Juizado quanto ao processamento das ações de URV é sui generis, pois o posicionamento firmado acerca da sua incompetência ocorreu após o julgamento de inúmeras demandas. Todavia, a incompetência ora reconhecida reside justamente quanto a fase de execução, pois implica em liquidação da sentença, procedimento vedado com o Juizado Especial.

Posto isto, RECONHECE-SE a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, e DECLARA-SE a nulidade da sentença e todos os atos decisórios do processo e JULGANDO-SE EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte Exequente interpôs recurso inominado, o qual fora provido para reconhecer a coisa julgada e a impossibilidade modificação do jugado, a possibilidade de realização de perícia em razão do IRDR julgado pelo E. TJMT e a preclusão da matéria, com determinação para continuidade da execução, conforme voto que cito na íntegra:

Trata-se de Recurso Inominado contra decisão que, fase de cumprimento de sentença, reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, declarou a nulidade da sentença proferida julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito (id. 247243).

A parte Recorrente aduz que ingressou com a presente ação declaratória cumulada com cobrança de URV em face do Estado de Mato Grosso, tendo sido proferida a sentença, a qual julgou procedentes os pedidos e determinou a incorporação do percentual de 11,98% no subsídio do Requerente e o pagamento da diferença dos últimos 05 (cinco) anos a contar do ajuizamento da ação, cuja decisão transitou em julgado.

Assim, requer seja modificada a decisão recorrida que julgou extinto o processo e que seja determinado o prosseguimento do feito.

O Ministério Público opinou pela manutenção da sentença (id. 371243).

No caso, entendo que razão assiste a parte Recorrente, uma vez que o caso dos autos revela que se trata de fase executiva de um título judicial, devendo se observar o disposto no inc. I do artigo 3º,§ 1º a Lei n.º 9.099/95, in verbis:

Artigo 3º:

(...)

§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:

I - dos seus julgados;

Ademais, a Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso ao enfrentar caso análogo a este, proferiu a seguinte decisão:

AGRAVO INTERNO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO, DA QUAL A FAZENDA PÚBLICA NÃO SE INSURGIU. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante firme jurisprudência do C. STJ, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a incompetência absoluta do juízo, não podem ser novamente debatidas, sobretudo na fase de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(TRMT, Recurso Inominado: 0502721-91.2014.8.11.0001- PJe, Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data de Julgamento: 21/10/2016).

Se não bastasse isso, em julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 por este Sodalício, foi reconhecido que o Juizado da Fazenda Pública é competente para julgamento das demandas de URV, ainda que imprescindível a realização de prova pericial, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das AÇÕES, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no INCIDENTE de RESOLUÇÃO de DEMANDAS REPETITIVAS ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as AÇÕES concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Com efeito, a sentença que declarou a incompetência do juizado especial deve ser anulada e os autos devem retornar ao juizado de origem para prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas em dissonância com o Parecer Ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO, e anulo sentença recorrida, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o prosseguimento da execução do julgado.

Retornando os autos à origem para continuidade da execução a parte Executada opôs os embargos à execução arguindo prescrição e contra a decisão interpôs o recurso ora em julgamento, restando clarividente a violação à coisa julgada.

Sem razão a parte Executada, pois analisando os autos, verifica-se que no anterior julgado por esta Turma Recursal fundamentou-se a impossibilidade de discussão de matérias nestes autos inclusive matéria de ordem pública, conforme jurisprudência citada naquela oportunidade:

AGRAVO INTERNO. URV. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA NA FASE DE CONHECIMENTO, DA QUAL A FAZENDA PÚBLICA NÃO SE INSURGIU. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante firme jurisprudência do C. STJ, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento,
ainda que de ordem pública
, como a incompetência absoluta do juízo, não podem ser novamente debatidas, sobretudo na fase de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

(TRMT, Recurso Inominado: 0502721-91.2014.8.11.0001- PJe, Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data de Julgamento: 21/10/2016).

Consultando a sentença proferida nestes autos, verifica-se que a prejudicial de mérito, relativa à prescrição, fora devidamente rejeitada:

II) DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

A parte reclamada suscitou prejudicial de mérito decorrente da prescrição do fundo de direito, devido ao fato de a parte reclamante perseguir a implantação de diferenças oriundas do ato único de conversão de Cruzeiro Real para URV referente ao mês de março de 1994, ou seja, mais de cinco anos após os efeitos perpetrados pela edição da Lei Federal nº 8.880, de 27 de fevereiro de 1994, resultante da conversão da Medida Provisória nº 434/1994.

Como se sabe, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, e do Verbete nº 85 da Súmula dos Julgamentos do Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento n° 620781/SP pacificou o entendimento de que o direito às diferenças resultantes da conversão do Cruzeiro Real em URV pela data fixada nos moldes do art. 22 da Lei nº 8.880/94, também se aplica aos servidores do Poder Executivo (STF/AI: 620781 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Julgamento 10/12/2013, Primeira Turma, Dje-022 03/02/2014).

Desta forma, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, razão pela qual afasto a prejudicial.

Portanto, considerando anterior sentença transitada em julgado na qual se rejeitou a prescrição, não há se invocar novamente a mesma matéria, não cabendo rediscussão dos mesmos argumentos e fatos sobre os quais operou-se a coisa julgada.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021